Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EMILIO PEREIRA SOARES DA COSTA, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0702855-38.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de determinação de matrícula. Por meio do despacho de id 16855024, o agravante foi instado a se manifestar se persistia o interesse no recurso, tendo em vista a perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Em resposta, peticionou requerendo a desistência do recurso (id 17227258). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 01 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator